Tribunal: TJPA
Processo: 0803764-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803764-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCAS DE SOUZA COSTA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NA RMB. VIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO REGULAR CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A pretensão do agravante contraria o enunciado da Súmula Vinculante n° 56, do STF;

2. Nos termos do art. 146-B da LEP, o juiz pode definir a fiscalização através de monitoramento eletrônico quando determinar a prisão domiciliar. Isso porque a concessão do referido benefício não implica a ausência de vigilância;

3. O preso, enquanto nessa condição de detento, não é "senhor de seus dias", porquanto cumpre pena privativa de liberdade. Considerando que a punição é inócua sem fiscalização, demonstra-se inviável retirar a tornozeleira eletrônica do apenado;

4. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Lucas de Souza Costa, através do i. defensor público, Dr. Fernando Albuquerque de Oliveira, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que determinou a progressão ao regime aberto para o apenado com a utilização de monitoração eletrônica.

Nas razões recursais, Id. 8711789, defende que a decisão agravada merece reforma por desconsiderar a análise individualizada da situação do reeducando, na medida em que a inexistência de casa do albergado não autoriza a imposição de medida mais severa do que aquela prevista em lei.

Pede seja intimado a fim de promover sustentação oral e, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo seu improvimento, Id. 8711795.

Conclusos ao juiz
a quo
, que manteve na íntegra a sua deliberação
, Id. 8711800.

Instada a se pronunciar, o D. Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução, Id. 8890167.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Conforme se extrai dos autos, o apenado restou beneficiado com a progressão ao regime aberto, mediante monitoramento eletrônico. Todavia, interpôs o presente agravo visando a retirada da tornozeleira eletrônica.

O recurso não merece provimento,
data venia
.

Pois bem.

Em sede de recurso extraordinário (RE 641.320), o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso. Nesses casos, a Corte Suprema determinou que os juízes da execução, na falta de alternativas, concedam aos apenados o benefício da prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.

A referida decisão deu origem à Súmula Vinculante n° 56, aprovada no plenário do STF no dia 29.06.2016, a qual possui o seguinte teor:
A

falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320.

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas para determinar que (...) c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 11.05.2016.”

Dessa forma, a pretensão do agravante contraria o enunciado da Súmula Vinculante n° 56, do STF.

Ademais, tal medida não excede a disposição legal do art. 146-B da LEP, podendo o juiz definir a fiscalização através de monitoramento eletrônico quando determinar a prisão domiciliar. Isso porque, a concessão do referido benefício não implica na ausência de vigilância. O preso, enquanto nessa condição de detento, não é "senhor de seus dias", porquanto cumpre pena privativa de liberdade. Considerando que a punição é ineficaz sem fiscalização, demonstra-se inviável retirar a tornozeleira eletrônica do apenado, principalmente em razão da ausência de Casa de Albergado na Região Metropolitana de Belém/PA.

Para um melhor entendimento, transcrevo da decisão recorrida, naquilo que interessa para o julgamento, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP,
concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP
:

(omissis)

Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o(a) apenado(a) encaminhado à CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/ estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.
” <sic>

É importante ressaltar, que o monitoramento eletrônico se torna necessário para o controle e vigilância penal nos casos em que o sentenciado passa a ter sua liberdade monitorada, quando houver ausência de Estabelecimento Penal adequado para cumprimento da pena.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016)

2.
In casu
, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições.

3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.016.695/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 10/3/2017.)

E, ainda:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR INADEQUAÇÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO SE JUSTIFICA QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, SENDO FACULDADE DO JUÍZO SUA IMPOSIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ.

2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA A AGRAVANTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, E LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, ILEGALIDADE NA DECISÃO. REAL NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS QUANDO DA CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR.

4. DECISÃO FUNDAMENTADA, DEVENDO O JUÍZO DA EXECUÇÃO RETIFICAR APENAS A DEFINIÇÃO JURÍDICA ATRIBUÍDA AO CASO, ART.146-B, II DA LEP, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, ALTERANDO-SE A CLASSIFICAÇÃO PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 146-B, IV DA LEP. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(11048490, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, publicado em 2022-09-14)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE.

A decisão que, ante a falta de vaga em estabelecimento compatível com o regime aberto, concedeu prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao agravante está em consonância com os parâmetros a que alude o enunciado 56 da Súmula Vinculante, afigurando-se defesa a pretensão de que seja a prisão domiciliar especial adaptada à conveniência do apenado - isto é, concedida sem utilização de monitoramento eletrônico. AGRAVO DESPROVIDO.

(Agravo Nº 70070344007, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 10/08/2016)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 23/02/2023